Tribunal: STF
Processo: RHC 219296
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 730.210/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RELEVANTE AGRESSÃO AO BEM JURÍDICO. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL”. (eDOC 42)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 49) haver sido condenado pela prática do crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma que possuir no interior de sua residência uma única munição intacta, calibre 22, seria conduta atípica, pela impossibilidade de lesão ou perigo de lesão à incolumidade pública. (p. 7)



    Alega que “as circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar”. (p. 10) 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido, por atipicidade da conduta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 68)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória (eDOC 4):



    “O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em face de Thompson Simões, dando-o como incursos nas sanções dos artigos 12 da lei 10.826/03, porque segundo consta na denúncia, no dia 16/06/2018, por volta das 18h, na Rua João Pedrosa, n° 75, Bairro Quinzinho, em Formiga/MG, o denunciado possuía munição de uso permitido no interior de sua residência, mais precisamente 01 (um) cartucho intacto de arma de fogo, CBC, calibre 22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Discorre a peça acusatória que, segundo se apurou, os policiais militares foram acionados pelo Senhor Acácia Messias Moisés, proprietário de uma boate em Córrego Fundo, que noticiou que quatro indivíduos, dentre os quais estava o denunciado, encontravam-se em seu estabelecimento e, aproveitando-se de um descuido, subtraíram-lhe uma máquina de lavar de 13 (treze) quilos. 



    Imediatamente, os militares iniciaram o rastreamento e encontraram o denunciado, que apresentou versões contraditórias para a subtração mencionada. Assim, os policiais compareceram à residência do acusado, onde iniciaram as buscas e encontraram na mesa de seu quarto uma munição intacta, da marca CBC, calibre 22, a qual foi apreendida”. (p. 1)



    “Lado outro, o pedido de absolvição por atipicidade material e consequente aplicação do princípio da insignificância alegado pela defesa do réu não deve ser acolhido na hipótese dos autos. A sua incidência exige análise não só do bem jurídico lesionado, mas também do desvalor da ação, tendo em mira as circunstâncias do crime, o comportamento do ofendido e a vida pregressa do acusado.



    No caso em apreço, consta em desfavor do acusado duas condenações transitadas em julgado pela prática de delitos da mesma natureza do apurado nestes autos (0746825-05.2009.8.13.0261 e 0147456- 17.2017.8.13.0261 — fls. 91/100), sendo reincidente e portador de maus antecedentes, o que é empecilho ao sucesso do pleito defensivo, pois retrata que o acusado é propenso em realizar atividade criminosa.



    Isso porque o princípio da insignificância não visa amparar quem faz do crime o seu meio e modo de vida. A contumácia criminosa do réu revela que a sua conduta é voltada estritamente para o cometimento de delitos.



    A absolvição do réu estimularia a injustificada e desmedida tolerância para com o crime, tão questionada no meio social, por visar a perturbação da paz”. (p. 4)



    A jurisprudência desta Corte tem admitido a insignificância da posse de uma munição, desacompanhada de arma de fogo e fora de contexto criminoso, como se vê dos seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA”. (HC 133.984, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2016)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)”. (RHC 143.449, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2017).



    Igualmente, também reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016)



    Isso porque o princípio da insignificância (Geringfügigkeitsprinzip) é um critério dogmático no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38, 40, 2006). Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime.



    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF) para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de absolver o recorrente da acusação pela prática do crime do art. 12 da Lei 10.826/2003.



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente